Tribunal: TJDFT
Processo: 0718638-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MICROSSISTEMA PROCESSUAL DE DIRIETO COLETIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS. ART. 8o, III, DA CF. TEMA 823/STF.
1. O direito reconhecido no título executivo objeto do cumprimento de sentença classifica-se como individual homogêneo, considerados divisíveis e apenas acidentalmente coletivos em razão de decorrerem de uma origem comum (art. 81, III, do CDC).
1.1. Tratando-se de direitos metaindividuais, o microssistema processual de direito coletivo dispôs, nos arts. 91 a 100 do CDC, sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, estabelecendo no art. 91 que os legitimados de que trata o art. 82 do Código em menção poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, de forma concorrente, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos.
1.1.1. Considerando que os titulares dos direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos não detêm legitimidade ativa para defendê-los, tal atribuição recai sobre os legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da Lei da Ação Civil Pública – LACP, daí porque se fala em legitimação extraordinária, que se verifica quando alguém em nome próprio litiga em defesa do interesse de terceiro.
2. Quando do reconhecimento da existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos citados, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados coletivos, de forma concorrente, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros. Em resumo, os legitimados coletivos podem promover a execução do título judicial de forma coletiva ou individual, ao passo que a vítima e seus sucessores podem requerer a execução apenas em sua modalidade individual.
3. No tocante aos sindicatos, estes possuem legitimidade extraordinária, de acordo com previsão constitucional (art. 8o, III, da Constituição Federal – CF), considerando que a estes cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, sendo desnecessária a autorização dos sindicalizados para que possa ajuizar uma ação de conhecimento ou proceder à execução de julgado, tanto de forma coletiva como individual, tendo o STF reconhecido no Tema de Repercussão Geral no 823 essa ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.
4. É firme a jurisprudência no sentido de que "aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado" (AgRg no REsp 1.357.759/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014).
5. Não há se falar em ilegitimidade do sindicato para a propositura do cumprimento da sentença prolatada nos autos da ação coletiva no 2010.01.1.025679-5 (digitalizada sob o no 0012864-52.2010.8.07.0001).
6. Apelação provida. Sentença cassada.